Tribunal: TJBA
Processo: 8031078-18.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8031078-18.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: OSMAR CONCEICAO DA SILVA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL- FURTO – AFASTADA A TESE DE ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO - CONDENAÇÃO LASTREADA EM DEPOIMENTOS COLHIDOS EM JUÍZO, OS QUAIS ATESTAM A AUTORIA DO DELITO – REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA, AFASTANDO-SE PARTE DAS VETORIAIS DESABONADAS NA SENTENÇA COM BASE NA JURISPRUDÊNCIA DO STJ - PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DEFENSIVO. Caso em análise I - Trata-se de Apelação interposta pelo réu, o qual foi condenado como incurso no art. 155, caput, do Código Penal, sendo-lhe fixada a reprimenda de 2 (dois) anos de reclusão a ser cumprida inicialmente em regime aberto e 15 (quinze) dias multa no importe de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo. De acordo com a peça inaugural incoativa, no dia 18/10/2023, o acusado, sorrateiramente, obteve êxito em subtrair um aparelho celular da vítima. Questões discutidas Solicita-se a absolvição do acusado com base no princípio do in dubio pro reo e, subsidiariamente, pleiteia-se a redução da reprimenda fixada na primeira fase da dosimetria. Razões de decidir II – Afastada a tese absolutória, pois a narrativa da vítima é bastante detalhada, recordando-se de toda a sequência de atos ocorridos naquela oportunidade. Igualmente, os policiais, ouvidos em audiência, confirmaram que a ofendida reconheceu o acusado naquela ocasião como autor dos delitos, o que é reforçado pela confissão extrajudicial do Recorrente. Nota-se, portanto, que a prova oral produzida nos autos é robusta e suficiente para ensejar a condenação do réu pelo crime de furto. Por outro lado, há nos autos também vídeo que reforça a autoria da prática delitiva, pois demonstra o momento em que o réu efetuou o furto. Assim, embora a defesa tenha contestado a validade dessa evidência, aduzindo que não foi submetida à perícia, é importante dizer que não houve impugnação do vídeo no momento oportuno, pois não houve manifestação a respeito dessa prova na ocasião em que foi juntada aos autos na audiência de instrução, razão pela qual houve a preclusão do direto defensivo quanto a tal situação. III - Em relação à dosimetria da pena, mais especificamente no tocante aos antecedentes criminais, observa-se que, no processo nº 0552028-79.2014.8.05.0001, o réu foi condenado e a decisão transitou em julgado em 2020, de modo que, em princípio, tal situação deveria ensejar o reconhecimento da reincidência, pois o período depurador (5 anos em relação à data dos fatos) não havia expirado. Contudo, considerando que a nova valoração seria prejudicial ao réu e tendo em vista que o presente recurso é apenas da defesa, em respeito ao princípio da ne reformatio in pejus, a negativação dos maus antecedentes deve ser mantida. No tocante ao fato de o Julgador ter desabonado a conduta social do acusado em decorrência de não ter comprovado o exercício de atividade lícita, assiste razão ao questionamento defensivo, pois tal circunstância, por si só, não enseja a negativação da conduta social do agente e, portanto, deve ser afastada do cálculo dosimétrico. Isso porque, a definição de conduta social abrange a interação do agente em seu meio, ante familiares, amigos e vizinhos, o que não foi objeto de avaliação na sentença. No que diz respeito às consequências do crime, a não recuperação dos bens, por si só, não tem o condão de justificar o aumento da pena base, devendo ser afastada a negativação dessa vetorial. Nesse aspecto, é válido destacar que o magistrado sequer faz referência ao valor do bem subtraído, o que poderia respaldar a negativação dessa vetorial, a depender da comprovação do prejuízo financeiro suportado pela vítima. Por fim, quanto à motivação do crime, o fato de o réu desejar o “lucro fácil” não consiste em fator capaz de sustentar a negativação de tal vetorial, pois tal circunstância é inerente ao tipo penal, de modo que deve ser afastada para fins de mensuração da reprimenda. Assim, na primeira fase da dosimetria, considerando apenas uma circunstância judicial como desabonadora da conduta do réu (antecedentes criminais), promove-se o recrudescimento da sanção em 1/8 (um oitavo), resultando no montante de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão. Na segunda fase dos cálculos, uma vez que houve citação expressa na sentença acerca da confissão extrajudicial do Recorrente, é preciso reconhecer a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d” do CP, reduzindo a pena no índice de 1/6 (um sexto) para 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 4 (quatro) dias de reclusão, a qual torna-se definitiva diante da inexistência causas de aumento e de diminuição da pena na terceira etapa da mensuração. Em relação à pena pecuniária, adotando-se os mesmos critérios indicados para a sanção corporal, estipula-se o patamar de 10 (dez) dias multa no importe de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo. Quanto ao regime de cumprimento, tendo em vista a quantidade de pena estabelecida (inferior a quatro anos), ratifica-se o raciocínio do MM. Juízo a quo, devendo o cumprimento de pena ser iniciado sob a modalidade aberta. Dispositivo e Tese de julgamento IV - Por todo o exposto, na esteira do parecer ministerial, julga-se pelo provimento parcial do recurso a fim de reformar a dosimetria da pena estipulada na decisão combatida nos termos acima delineados. Tese de Julgamento: Afastada a tese absolutória, pois a narrativa da vítima está em conformidade com os depoimentos colhidos pelos policiais e com a confissão extrajudicial do réu. Quanto à dosimetria, o Recorrente faz jus à redução da sanção, posto que apenas os antecedentes criminais merecerem reprovação no cálculo da reprimenda. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO AP. 8031078-18.2024.8.05.0001 - SALVADOR/BA RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8031078-18.2024.8.05.0001, da Comarca de Salvador/BA, sendo Apelante OSMAR CONCEIÇÃO DA SILVA e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e conferir provimento parcial ao recurso, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desembargador Eserval Rocha Relator Procurador (a)